Tribunal: TJDFT
Processo: 0714497-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714497-03.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BERTHA CAMILLA DUARTE RIBEIRO APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA D E S P A C H O À apelante, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões de ID 54270107 (art. 1.009, § 2o, do CPC). Após, retornem conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator